Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709610-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAYANE SANTOS COUTINHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 25171478), com pedido de recebimento no efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de RAYANE SANTOS COUTINHO, ante decisão interlocutória (ID 24557194) proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão (processo no 0709411-38.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido do agravante-autor para consultar os sistemas à disposição do Juízo com a finalidade de obter o endereço da agravada-ré. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID 25263782). Necessário notar que o agravo de instrumento foi interposto sob o fundamento de que se enquadraria na previsão contida no art. 1.015, II, do CPC (ID 25171478, pág. 4). Já a decisão que recebeu o recurso e lhe atribuiu efeito suspensivo manifesta seu cabimento com suporte no inciso V do mesmo dispositivo legal. Entretanto, em se tratando de uma decisão interlocutória que indeferiu a consulta aos sistemas à disposição do Juízo, pedido feito com a finalidade de identificar a ré em uma ação de busca e apreensão, compreende-se que, a princípio, a decisão objeto do agravo não é de mérito nem trata da gratuidade da justiça, o que denota a possível inaplicabilidade dos incisos II e V do art. 1.015 do CPC. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste sobre o cabimento do presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021 09:07:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador